Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DEVEDOR E VEÍCULO NÃO LOCALIZADOS. INTIMAÇÃO PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.
2. A ausência de citação constitui falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo, cuja consequência é a extinção do processo, sem resolução do mérito, não sendo exigida, nesta hipótese, a intimação pessoal do autor, na forma prevista pelo §1o do art. 485 do CPC.
3. No caso, foram diligenciados em todos os endereços fornecidos pela parte autora/apelante, todavia não se logrou êxito em citar o devedor fiduciário, ante a ausência de indicação de endereço atualizado.
4. Se infrutíferas todas as diligências para localização do bem e citação do devedor, e a instituição financeira autora/apelante não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, e perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.